Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-13.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Vistos etc.
O trâmite deste processo obrigatoriamente deve ser sobrestado, em face da decisão prolatada no REsp. no 11358837/SP, em 03/10/2016, pela Ministra Assusete Magalhães, em curso no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em que restou determinado o sobrestamento das demandas envolvendo a controvérsia discutida nestes autos, qual seja, “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.
Ante o exposto, retiro este processo da pauta de julgamento do dia 23 de setembro de 2020 e suspendo o curso destes Embargos de Declaração até o julgamento do referido Recurso Especial, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se.
EDSON DIAS REIS
Juiz de Direito Convocado